Tribunal: STF
Processo: HC 199114
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Danielle Karine Nunes dos Santos em favor de Cristiano Ferreira Leite, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no RHC 126.813/PB (evento 17).
    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
    2. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal é expresso em prever que, "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias" (sem grifos no original). Dessa forma, a decisão que revisa a necessidade da manutenção do título prisional inicial não o substitui; ao contrário, a manutenção da custódia consubstancia a constatação de que os fundamentos da decretação primeva persistem. Por isso a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "para a manutenção da prisão preventiva, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional" (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; sem grifos no original).
    3. Pesquisa limitada ao âmbito judicial do Estado da Paraíba não infirma o argumento do Juiz de primeiro grau, consignado na decisão em que decretou a prisão preventiva do Acusado, de que o Recorrente é réu em outros crimes, inclusive pelo de tráfico ilícito de entorpecentes. Defesa que não se desincumbiu do seu ônus de infirmar o fundamento do Magistrado Singular.
    4. Em razão da inconstitucional omissão em não se apreciar alegação oportunamente formulada na origem de que a prisão fora decretada de ofício – o que viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição – concluiu a Sexta Turma que se impunha provimento tão somente para determinar que o Tribunal estadual analisasse a tese formulada na inicial destes autos, sob pena de supressão de instância.
    5. Equivocou-se a parte Embargante ao alegar vício na hipótese, pois a contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância não evidenciada no decisum embargado.
    6. Recurso oposto com o inequívoco intento de viabilizar novos debates a respeito de controvérsias já decididas, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual.
    7. Embargos de declaração rejeitados. ”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da constrição cautelar e ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada de ofício. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Revelam os autos que o paciente ‘é acusado da prática do tipo penal descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, por supostamente ter, no dia 28 de novembro de 2018, por volta das 09:30 horas, nas proximidades do Mercado Público do Município de Parari (PB), na companhia de um outro acusado, em uma motocicleta Honda XRE, branca, mediante paga ou promessa de recompensa, à traição, utilizando-se de uma arma de fogo, ceifado a vítima..., conforme laudo de fls. 60/69’.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘consignado na decisão em que decretou a prisão preventiva do Acusado, de que "o denunciado é acusado do crime de homicídio qualificado, demonstrando a sua periculosidade, e responde por outros crimes, inclusive o de tráfico de drogas"‘. Além disso, ‘A Defesa, todavia, nas diversas oportunidades seguintes em que se manifestou nos autos (fls. 133-138; fls. 219-223; fls. 226-229; e fls. 239-248), não juntou documento que infirmasse a conclusão do Magistrado Singular, ou que demonstrasse que as condutas anteriores não tiveram gravidade – ônus que lhe competia’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse espectro, o ato dito coator está parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).
    As instâncias anteriores também destacaram que ‘após ser decretada a prisão preventiva do réu, que ainda se encontra foragido do distrito da culpa até o presente, nenhum fato novo houve a ensejar a revogação da medida excepcional’ e que ‘o réu Cristiano, mesmo ciente da acusação que pesa contra si, após ser preso quando se encontrava no Estado do Mato Grosso do Sul, não regressou ao distrito da culpa, optando por se ocultar para obstar o cumprimento do mandado de prisão em razão da decretação de sua prisão preventiva, que ora busca ver revogada’. Aliás, a jurisprudência deste Supremo Tribuna Federal orienta-se no sentido de que ‘a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal‘(HC 145.562-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).
    De outro lado, consignou a Corte Superior sobre a alegada decretação de ofício da prisão do paciente que ‘concluiu a Sexta Turma que se impunha o acolhimento da pretensão subsidiária formulada à fl. 248, tão somente para que o Tribunal estadual analisasse a tese formulada na inicial destes autos de que não mais cabe ao Juiz da causa decretar prisão preventiva ex officio (fls. 12-13), como entendesse de direito, sob pena de supressão de instância’.
    Nesse prisma, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    De todo modo, de acordo com a Corte Estadual, não há falar em prisão preventiva decretada de ofício, pois “tanto a decretação da prisão temporária quanto a da prisão preventiva foram precedidas de representação da autoridade policial e de requerimento pelo Representante Ministerial (ID 5468484).” (ID 9210125, p. 02). Então, nem seria o caso de se questionar a decisão do magistrado, eis que regularmente autorizado pela legislação em vigor” (evento 11 – fls. 9).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora